Tribunal: TJES
Processo: 5009481-97.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009481-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IHAGO FREIRE DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009481-97.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IHAGO FREIRE DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO
33 E 35 DA LEI DE DROGAS C/C ARTIGO 40, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
– TESE DE NULIDADE
NÃO ACOLHIDA
PELO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – VIA ELEITA INADEQUADA – SUCEDÂNEO
DE APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO CONHECIMENTO
-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-

ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO
DENEGADA.

1.
N
os moldes da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e
d
o Superior Tribunal de Justiça,
somente é cabível a utilização de
habeas corpus
como meio substitutivo ao recurso próprio em caso de flagrante ilegalidade, ocasião
na qual será a ordem concedida de ofício
.

O entendimento é pautado para se evitar o desvirtuamento da ação constitucional, cujo escopo é preservar a liberdade de locomoção de cidadão,
bem como frente ao
limite cognitivo deste remédio heroico, que dada sua celeridade processual, possui contraditório
restringido e não comporta exame aprofundado de provas e matérias atinentes aos fatos narrados na origem.
2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente
frente a
o contexto da apreensão e a quantidade
considerável
de entorpecentes encontrados,
bem como frente ao histórico criminal do paciente, o que denota existir risco de reiteração, caso volte a liberdade
.

3
.

Justificada a cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.

Ordem
parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA PARTE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009481-97.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IHAGO FREIRE DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
habeas corpus
com expresso pedido de liminar impetrado pelo advogado
Pablo Vinicius Rodrigues Ribeiro
em benefício de
IHAGO FREIRE DE FREITAS.

Sustenta que o paciente vem sendo vítima de constrangimento ilegal supostamente perpetrado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que não acolheu, no bojo da sentença condenatória, a preliminar de nulidade por violação de domicílio - afronta ao artigo 240, §2º do Código de Processo Penal.

Assim, pugna pelo trancamento da ação penal n° 0000871-23.2023.8.08.0035, que tramitou naquele juízo, frente ao vício na busca pessoal e domiciliar realizada sem justa causa pelos agentes policiais.

Alternativamente, seja determinad
a

“a substituição da prisão preventiva do paciente pelas medidas previstas no art. 319 do CPP”.

Pois bem.

Relembro, de início, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça somente admitem o
habeas corpus
como meio substitutivo ao recurso próprio cabível caso se observe flagrante ilegalidade, ocasião na qual será a ordem concedida de ofício:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.

(HC 206805 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - (...) III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Sem mais delongas, é este o caso
e
nvolvendo o argumento de suposta
violação ao domicílio do paciente
, haja vista que o impetrante deixa de utilizar a via de impugnação p
rópria para recorrer desse ponto da sentença
, qual seja, a apelação criminal.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO DESTA PARTE DA IMPETRAÇÃO.

Seguindo no feito, passo ao exame do pleito de revogação/substituição do cárcere preventivo decretado na origem.

Conforme narrado no termo de audiência de Custódia de
id n° 5782014
:

“
agentes da polícia militar, após informações recebidas de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes em uma residência no bairro Novo México, prosseguiram até o local indicado, oportunidade em que, durante vigilância, teriam avistado o autuado IHAGO saindo do imóvel para atender um colega, estando, na oportunidade, o autuado BRENO no portão da residência com uma sacola nas mãos. Realizada a abordagem, teria o autuado BRENO tentado se evadir, sendo que, após alcançado, teria sido apreendida a sacola referida, contendo certa quantidade de substância similar ao crack. Ato contínuo, diante do forte odor de drogas advindos do interior da residência, os agentes adentraram no imóvel, oportunidade em que o autuado JONATHAS teria sido visualizado, na companhia do adolescente de nome Pedro Henrique, em uma mesa realizando corte e embalagem de substância similar ao crack,
com peso aproximado de 880g, sendo encontradas ainda 219 pedras da mesma substância, além de material para embalo e 03 balanças de precisão. Realizadas buscas no local, teria ainda sido apreendida uma sacola contendo aproximadamente 420g de substância similar à maconha, 39 bolas de haxixe, a quantia em espécie de R$1.782,00 reais, além de mais material para embalo” (sic)

Ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, o juízo impetrado entendeu por sua pertinência como forma de resguardar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva do coacto, nos seguintes termos:

“
(...) entendo que a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o contexto de investigação criminal ao qual estão submetidos, com indícios da existência de
uma estrutura organizada para a prática de crimes, somado à vasta quantidade de entorpecentes e demais materiais ilícitos apreendidos, demonstra a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, sendo medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, insuficientes e inadequadas. A situação é ainda mais evidente em relação aos conduzidos BRENO e IHAGO, eis que já possuem registros criminais pelo mesmo delito de tráfico de drogas, tendo passagens recentes por esse Plantão – no ano de 2022”
.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na extensão
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.